Tribunal: TCU
Processo: 023.567/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9860/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 634/2020-TCU-Primeira Câmara , esta Corte julgou irregulares as contas da sra. Cleide Maria de Souza Oliveira, ex-prefeita do Município de Pesqueira/PE, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa individual, em razão da reprovação da prestação de contas dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate no exercício de 2010; Considerando que o interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório sob o ângulo jurídico; Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à Prefeitura Municipal de Pesqueira/PE, ora recorrente; Considerando a manifestação da Serur que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do presente recurso (peças 63-65); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica quanto ao não conhecimento do apelo recursal (peça 68); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente recurso de reconsideração por inexistência de interesse recursal, dando-se ciência desta decisão ao interessado. 1. Processo TC- Processo 023.567/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.015/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.014/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Cleide Maria de Souza Oliveira (XXX.423.164-XX) 1.3. Recorrente: Prefeitura Municipal de Pesqueira/PE (10.264.406/0001-35) 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Pesqueira/PE 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.9. Representação legal: Paulo José Ferraz Santana (OAB/PE 5.791) e outros 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.11. dar ciência da presente deliberação à recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 63.